Tribunal: STF
Processo: ARE 1369832
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ABRANDAMENTO. SÚMULA 269, DO STJ. SUBSTITUIÇÃO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. 1. A existência de elementos de convicção e circunstâncias factuais denotativas de que o apelante tinha ciência da origem criminosa do objeto e o negociava no mercado autorizam a sua condenação nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal. 2. Em harmonia com a Súmula 269, do STJ, viável a fixação regime inicial semiaberto, para a reprimenda aflitiva menor de 4 anos, em razão da reincidência. 3. Não se procede à substituição da reprimenda aflitiva por restritivas de direitos, quando o processado é reincidente em crime doloso, mesmo que tenha sido repreendido judicialmente com sanção não superior de 04 (quatro) anos, pela vedação contida no art. 44, inciso II, do Código Penal Brasileiro, sendo insuficientes à ressocialização as alternativas previstas. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Consta dos autos que, no dia 2 de julho de 2017, por volta das 17:30hs, nas proximidades do Mercado Central, localizado na Avenida Circular, Setor Pedro Ludovico, nesta Capital, o denunciado Guilherme José Silva Nogueira, agindo de forma livre, consciente e em conluio com o denunciado Ricardo Rodrigues Moreira, tentavam vender, em proveito próprio, o veículo automotor, modelo VW/Voyage, cor prata, ano 2009/2010, placa NKP-2599, que sabiam ser produto de crime.



    A materialidade delitiva encontra-se satisfatoriamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante de fls. 8/13, do boletim de ocorrência de fls. 15/18, do auto de exibição e apreensão de fls. 35, do laudo de exame pericial de avaliação de veículo de fls. 79/81, bem como por meio dos depoimentos testemunhais prestados tanto em sede policial quanto em sede judicial.



    Do mesmo modo, a autoria se evidencia pelos depoimentos judiciais que indicam o apelante como sendo o autor do delito de receptação."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO E RECEPTAÇÃO. ARTIGOS 157, 2º, I E II (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), E 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE 1.216.238/CE, AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/8/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente